Tribunal: TJSP
Processo: 2133769-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Indeferimento. Necessidade de demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula no. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de demonstração da alegada penúria financeira. Decisão mantida. PESSOA FÍSICA. Gratuidade de Justiça. Indeferimento de plano do benefício postulado. Inadmissibilidade. Necessidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Indeferimento. Necessidade de demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula no. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de demonstração da alegada penúria financeira. Decisão mantida. PESSOA FÍSICA. Gratuidade de Justiça. Indeferimento de plano do benefício postulado. Inadmissibilidade. Necessidade de concessão de prazo à pessoa física recorrente para a comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Exegese do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. PEDIDO ALTERNATIVO. Embargos à execução. Pleito de diferimento das custas processuais nos termos da Lei no 11.608/03 Inadmissibilidade. Ausência de comprovação da momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento pelos recorrentes. Recurso não provido, na parte conhecida, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000704702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133769-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que são agravantes THIAGO
BELLINI GULLO e NATIVIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, é
agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2133769-75.2020.8.26.0000
Comarca : Valinhos
Agravantes : Thiago Bellini Gullo e outro
Agravado : Banco Bradesco S/A
Voto no 13.455
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa
jurídica. Indeferimento. Necessidade de demonstração da
impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula
no. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de
demonstração da alegada penúria financeira. Decisão mantida.
PESSOA FÍSICA. Gratuidade de Justiça. Indeferimento de
plano do benefício postulado. Inadmissibilidade. Necessidade
de concessão de prazo à pessoa física recorrente para a
comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Exegese
do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. PEDIDO
ALTERNATIVO. Embargos à execução. Pleito de diferimento
das custas processuais nos termos da Lei no 11.608/03
Inadmissibilidade. Ausência de comprovação da momentânea
impossibilidade
financeira
do
seu
recolhimento
pelos
recorrentes. Recurso não provido, na parte conhecida, com
determinação.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pela MM. Juíza Marcia Yoshie Ishikawa, que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos executados,
bem como, eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas ao
final do processo.
Em síntese, os recorrentes pedem a reforma da
decisão agravada, com o deferimento do pedido de gratuidade de justiça.
Alegam que a contratação de advogado particular não impede a concessão
do almejado benefício. Afirmam que os documentos juntados aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstram a incapacidade financeira dos recorrentes para arcar com as
custas judiciais. Mencionam que com o encerramento das atividades da
empresa Nativiva Distribuidora de Alimentos, o recorrente Thiago passou
a exercer nova atividade assalariada, como vendedor externo da empresa
Q.A. Quality Serviços e Produtos de Alimentos Ltda., com salário de R$
1.266,00. Alternativamente, pleiteiam que seja autorizado o diferimento do
recolhimento das custas ao final do processo.
Deferido o efeitos suspensivo (fls. 2.398/2.399).
Contraminuta apresentada às fls. 2.403/2.410.
O recorrido pede a condenação dos agravantes ao
pagamento de honorários advocatícios recursais.
É o relatório.
A Súmula n° 481 do C. Superior Tribunal de
Justiça admite a concessão da gratuidade para a pessoa jurídica, porém, sob
a condição de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. Não basta a mera declaração de hipossuficiência.
Feitos esses esclarecimentos, observa-se que além
do documento de escrituração fiscal digital juntado às fls. 56/2.305, não
foram apresentados outros documentos acerca da alegada penúria
financeira. Também não houve comprovação do encerramento das
atividades da empresa recorrente e nem da alegada penúria financeira.
Embora
não
se
exclua
por
completo
a
possibilidade do deferimento do benefício às pessoas jurídicas, inclusive
diante da necessidade de preservação da garantia do amplo acesso à
Justiça, essa possibilidade resta condicionada, dado seu caráter
excepcional, à demonstração da efetiva impossibilidade de custeio das
despesas do processo, o que não ocorreu neste caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, não caracterizada a alegada dificuldade
de custeio do processo, deve ser mantido o indeferimento da benesse com
relação à pessoa jurídica recorrente.
Com relação à pessoa física, de acordo com o §
2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil de 2015: “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.”.
No caso em tela, o Juízo “a quo” houve por bem
indeferir de plano o benefício da gratuidade de justiça à pessoa física (fls.
2.382 dos embargos à execução).
Ora, o indeferimento liminar como ocorreu, não é
admissível na vigência do Novo Código de Processo Civil, de modo que é
necessário que a Magistrada de Primeira Instância conceda prazo à pessoa
física recorrente, para a comprovação da necessidade do benefício
postulado.
Ressalte-se que tal providência não será tomada
nesta sede, a fim de se evitar a indevida supressão de Instância e violação
ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido:
“JUSTIÇA
GRATUITA.
BENEFÍCIO
INDEFERIDO, SEM TER SIDO OBSERVADO O
DISPOSTO NO ART. 99, §2o, DO CPC DE 2015.
INDEFERIMENTO
REVELOU-SE
PRECIPITADO.
INCONFORMISMO
MERECE
ACOLHIMENTO,
APENAS, PARA AFASTAR A DECISÃO RECORRIDA E
PERMITIR
A
COMPROVAÇÃO
DA
ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA, NO JUÍZO “A QUO”, POIS
POSSIBILITAR ESTA DILIGÊNCIA, AGORA NESTA
SEDE, IMPLICARIA IRREGULAR SUPRESSÃO DE
UMA INSTÂNCIA. (...).” (TJSP. Agravo de Instrumento
no 2047848-56.2017.8.26.0000, Rel. Coelho Mendes, 15a
Câmara de Direito Privado, j. em 18/04/2017).
“GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
Pessoa
jurídica com fins lucrativos. Indeferimento de plano.
Decisão
que
não
concedeu
oportunidade
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação
da
hipossuficiência
financeira.
Inadmissibilidade. Ofensa ao artigo 99, § 2o, do Código
de Processo Civil. Decisão anulada, de ofício. RECURSO
PREJUDICADO.” (TJSP, Agravo de Instrumento no
2227304-63.2017.8.26.0000, 38a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. em
14/03/2018).
Destarte, o Juízo “a quo” deve decidir acerca do
pedido de gratuidade de justiça, somente após a concessão de prazo à
pessoa física recorrente, para a apresentação de outros documentos, nos
termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
Prejudicada, portanto, a análise do recurso neste
ponto.
O pedido alternativo formulado pelos recorrentes
não merece guarida.
O pagamento da taxa judiciária no Estado de São
Paulo é regido pela Lei n° 11.608, de 29 de dezembro de 2003. Há
possibilidade do diferimento das custas para o final da execução, o que
inclui a defesa por meio dos embargos à execução, conforme expressa
previsão do artigo 5o, inciso IV. Mas referida Lei também impõe a
condição da parte comprovar, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento.
A observância dessas regras em consonância com
os autos indica que aos recorrentes, não bastava o mero requerimento; era
indispensável a existência de indícios verossímeis que revelassem a
impossibilidade de pagar as custas processuais.
Da análise dos autos, verifica-se que os
documentos juntados pelos recorrentes não são suficientes à demonstração
da alegada incapacidade financeira para o recolhimento das custas
processuais.
Para a concessão do benefício legal, o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deveria ter sido instruído com elementos probatórios suficientes a
demonstrar a momentânea dificuldade financeira dos agravantes, o que não
ocorreu.
Conclui-se que os recorrentes não atenderam às
exigências normativas, razão pela qual, por ora, não resta demonstrada a
alegada incapacidade financeira, ainda que momentânea.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ,
2a Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017) (destaquei).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário
do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível
o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso
pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser
devida desde a origem no feito em que interposto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação
de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação
da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n°
1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
04/04/2017) (destaquei).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, são indevidos honorários advocatícios
recursais na hipótese vertente.
Por fim, determina-se à pessoa jurídica agravante
que recolha as custas relativas a este recurso, sob pena de inscrição na
dívida ativa estadual, medida a ser fiscalizada pelo Juízo “a quo”.
Pelos motivos expostos, na parte conhecida, nega-
se provimento ao recurso, com determinação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18679
Agravo de Instrumento no 2133769-75.2020.8.26.0000
Comarca: Valinhos
Agravantes: Thiago Bellini Gullo e Nativia Distribuidora de Alimentos
Eireli
Agravado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do E. Desembargador Relator, registro
minha divergência.
Os recorrentes sustentam que fazem jus as benesses da
gratuidade da justiça, indeferidas pela r. decisão agravada. Alternativamente,
requerem o diferimento do recolhimento das custas ao final do processo.
O E. Relator manteve o indeferimento da benesse com relação
à pessoa jurídica recorrente, determinando o cumprimento do artigo 99, §2o do
NCPC à pessoa física agravante, bem como afastou o pedido alternativo de
diferimento do recolhimento das custas.
Pois bem.
O entendimento da norma legal deve ser realizado à luz do
artigo 99, § 2o, do CPC, que diz:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Assim, o sistema jurídico mantém o controle judicial acerca da
concessão do benefício da justiça gratuita, devendo o Juiz de Direito
determinar as providências necessárias no sentido dos agravantes, pessoas
física e jurídica, terem oportunidade de comprovar seu direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os agravantes juntaram com a inicial Declaração de
Hipossuficiência, extratos bancários, declaração de imposto de renda da
pessoa física e escrituração fiscal digital da pessoa jurídica (fls. 12/13, 32/36,
37/55 e 56/2305 dos autos principais).
De fato, os elementos existentes nos autos não são aptos a
comprovar a situação de hipossuficiência e o juiz de direito pode e deve exigir
que a parte comprove suas alegações, já que o serviço judiciário é custeado
por taxas, cuja natureza jurídica é tributária e, portanto, plenamente exigível de
todos que o utilizam, ressalvadas as exceções legais.
Mesmo assim, verifica-se que o i. magistrado não cumpriu o
art. 99, § 2o, do CPC, pois não concedeu aos agravantes a oportunidade de
complementar a documentação apresentada, para provar a hipossuficiência, o
que configura error in procedendo.
Ora, não poderia o juiz de direito indeferir de plano o pedido,
sem conferir aos agravantes o direito legal de complementar sua prova.
O STJ já se pronunciou nesse sentido:
"RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
PEDIDO
FORMULADO
EM
RECURSO.
INDEFERIMENTO
DE
PLANO.
IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO
CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado
indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura
de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por
consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do
recurso de apelação.
3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98,
caput, do CPC/2015).
4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz
deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art.
99, § 2o, do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o
procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o
preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será
conhecido em virtude da deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato
da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de
gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob
pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).
7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de
gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar
a incapacidade de arcar com os custos da apelação.
8. Recurso especial provido."
(REsp. 1.787.491 - SP, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira
Turma, 09/04/2019).
Cumpre, pois, ao Judiciário, por meio de seus servidores e até
dos próprios magistrados, que exercem a fiscalização permanente das
unidades sob sua responsabilidade, velarem pelo correto cumprimento das
normas, inclusive no que tange à comprovação da veracidade das declarações
das partes, provendo o necessário para que a gratuidade judiciária seja
deferida a quem efetivamente necessite.
Neste sentido, vale trazer à baila o precedente desta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
PEDIDO DE CONCESSÃO DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA
INDEFERIMENTO
DE PLANO IMPOSSIBILIDADE. Aplicação do §2o, do art. 99 do CPC,
disposição legal que tem a natureza de ordem pública e, portanto,
pode ser reconhecida de ofício. Necessidade de conceder à recorrente,
antes do indeferimento, a oportunidade de provar sua alegação de
incapacidade financeira de arcar com as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios. Recurso provido em parte, com determinação.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2019699-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 6a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)
(g.n.).
E o julgado do Exmo. Desembargador Costa Netto, da 9a
Câmara, indicando a necessidade de concessão de prazo para a comprovação
da situação de hipossuficiência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento de
plano do pedido de justiça gratuita - Impossibilidade - Magistrado a
quo deve conceder prazo para que a parte requerente comprove a
situação de hipossuficiência Decisão anulada, de ofício Recurso
não
conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2005248-83.2018.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/10/2018; Data de Registro: 24/10/2018) (g.n.).
Assim, deve ser anulada a decisão, de ofício em razão do error

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
in procedendo, permitindo-se aos agravantes comprovarem a hipossuficiência,
com outros documentos a serem determinados pelo i. magistrado que, após,
poderá manter ou se retratar de sua decisão, fundamentadamente,
oportunidade que também será reapreciado o pedido alternativo de diferimento
do recolhimento das custas, haja vista também a necessidade de ser
comprovada a hipossuficiência financeira momentânea alegada.
Em caso de manutenção do indeferimento, as custas deste
recurso deverão ser recolhidas na origem, comprovando-se, o que a
serventia deverá certificar.
Assim, em harmonia com todo o exposto, pelo meu voto, NÃO
SE CONHECIA DO PRESENTE RECURSO, anulando-se a decisão proferida
e determinando-se o retorno dos autos para que seja concedida oportunidade
aos agravantes de comprovação da hipossuficiência financeira e, em seguida,
seja o pedido reapreciado pelo d. juízo “a quo”.
ACHILE ALESINA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
1247BFA9
8
11
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
12A605A5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2133769-75.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.